Tribunal: STF
Processo: RE 351374
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR
 PÚBLICO.
CONTRIBUIÇÕES: ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. Med. Prov. 560/94.
                        I. - Constitucionalidade do sistema de
 alíquotas progressivas da
contribuição social do servidor público, objeto da Med. Prov. 560/94 e
 posteriores
reedições, respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal (C.F.,
 art. 195, § 6º). É dizer, a partir da Med. Prov.
560, de 26.7.94, será observado o princípio da vacatio legis de
 noventa dias.
                       II. - Aplicabilidade aos servidores do Distrito
 Federal.
                      III. - Precedentes do STF.
                      IV. - Agravo não provido.